Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737887-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ ALBERTO FRANCA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de LUIZ ALBERTO FRANÇA SOUZA ante a decisão proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0737887-05.2023.8.07.0000, homologou os cálculos apresentados pelo perito. A agravante alega, em suma, os cálculos são excessivos e não correspondem à realidade. Assevera, ainda, que a questão dos cálculos judiciais é matéria de ordem pública. Ao final, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 51098147). É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme acentuou o Juízo de origem, não existem elementos nos autos capazes de infirmarem os cálculos apresentados pelo perito. Nessa esteira, entendo, por ora, que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial o critério da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023 21:09:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador